Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722170-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSANDRA CAVALI GIROTTO AGRAVADO: EDISON LUIZ CAVALI GIROTTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISSANDRA CAVALI GIROTTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de modificação de curatela de João Abel Cavali Girotto, ajuizada pela agravante em desfavor de EDISON LUIZ CAVALI GIROTTO. A 11a Procuradoria Cível do MPDFT noticia que as partes entabularam acordo nos autos de origem, ainda pendente de homologação. Assim, em atenção à cota ministerial de ID 62345795, intime-se a agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no exame de mérito do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator